Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707614-31.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JANILSON FAUSTINO SEABRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais de JANILSON FAUSTINO SEABRA e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mas suspendeu a cobrança em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. O apelante insurge-se contra a gratuidade de justiça concedida. Em suas razões (ID 63278926), sustenta que: 1) não há pressupostos legais e jurisprudenciais para a concessão da gratuidade; 2) a remuneração recebida pelo apelado é de quase 10 salários-mínimos; 3) o executado é empresário e proprietário de um hotel; 4) não houve análise dos recursos financeiros da esposa do apelado; 5) não há nos autos contracheques e extratos bancários atualizados. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da condição suspensiva de exigibilidade da obrigação decorrente da sucumbência ou a atribuição de efeito suspensivo à sentença recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e revogada a concessão do benefício da gratuidade de justiça e que os honorários sejam majorados. Preparo recolhido (ID 63278927). Contrarrazões apresentadas (ID 63278933). O apelante renova o pedido de antecipação da tutela (ID 63342707). É o relatório. Decido. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O art. 1.012 do CPC estabelece que, como regra, a apelação possui efeito suspensivo. No entanto, o §1o do referido artigo apresenta hipóteses em que a sentença produz efeitos imediatamente. Uma delas se dá quando os embargos à execução são julgados improcedentes, como é o caso dos autos. Apesar disso, o § 4o do mesmo artigo permite ao relator suspender a eficácia da sentença quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou a existência de risco de dano grave e de difícil reparação. O art. 995 do CPC reforça a ideia de que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa pelo relator, desde que haja risco de dano grave e irreparável e se comprove a probabilidade de provimento do recurso. A antecipação da tutela recursal, por sua vez, está prevista no art. 299, parágrafo único do CPC e depende da existência de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do mesmo Código. A concessão do efeito suspensivo e da antecipação de tutela exige, portanto, a demonstração de requisitos fundamentais: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a decisão que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao apelado foi respaldada nos documentos e declarações apresentados. Embora a apelante tenha questionado a capacidade financeira do apelado, não foram apresentados elementos suficientes para desconstituir, em análise preliminar, a presunção de veracidade das alegações e os documentos que vieram aos autos. Quanto ao perigo de dano, não houve demonstração de que a manutenção da decisão recorrida possa causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à apelante. Também não há risco ao resultado útil do processo. Os honorários advocatícios de sucumbência poderão ser executados, caso haja revogação da concessão do benefício da gratuidade no julgamento do recurso de apelação, Dessa forma, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida antecipatória ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. INDEFIRO a tutela recursal de urgência, bem como o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Faculto ao apelado, no prazo de 5 dias, juntar extratos bancários de todas as contas bancárias que possui (últimos 3 meses), bem como seus três últimos contracheques. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator